Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-65.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REGRA. ART. 1583. FIXAÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA O SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. LAUDO JUNTADO NÃO COMPRAVA A IMPOSSIBILIDADE LABORAL MENCIONADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento da prole, decorre do poder familiar e é previsto no art. 229 da CF.
2. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. As necessidades do menor, tendo em vista contar atualmente com 05 (cinco) anos de idade, são presumidas.
4. O laudo médico juntado aos autos, não faz nenhuma referência à incapacidade laboral.
5. Diante do contexto fático e das provas que instruem o feito, tenho que o valor fixado na sentença, no percentual 20% do salário-mínimo, atende de forma razoável e satisfatória o binômio necessidade x possibilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.